Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-87.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez permanente. Acórdão que negou provimento ao apelo do embargante mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido.

Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.